Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-24.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de restituição dos valores pagos em razão das compras impugnadas, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma ter comprovado a realização de contestação das compras e que, mesmo com as reclamações, a empresa recorrida não adotou medidas que impedissem a continuidade das compras fraudadas. Impugna as telas sistêmicas apresentadas pelo recorrido. Sustenta a existência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77956530).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em virtude de alegado golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, o recorrido relata que, entre os dias 13/12/2024 e 30/01/2025, foram realizadas transações não reconhecidas na conta que mantém junto à instituição de pagamento recorrida (IDs 77956378, pág. 2, e 77956384).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a responsabilidade deve ser afastada caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, verifica-se que o recorrente admite que a fraude teria origem em sua própria conduta, uma vez que realizou um pagamento por meio de QRCode desconhecido (ID 77956385). Além disso, as transações foram realizadas em dias distintos e não possuem valores significativos, não suscitando indícios de fraude que poderiam ser notados pela instituição de pagamento.
7. Destaca-se que, como exposto em sentença, não há comprovação de que o recorrente tenha solicitado o bloqueio ou contestado as transações, haja vista que o documento de ID 77956384, pág. 12, não esclarece a natureza dos atendimentos realizados.
8. Desse modo, embora a responsabilidade da instituição financeira requerida seja objetiva, reconhece-se que não houve falha na prestação do serviço bancário, haja vista que o prejuízo decorreu da conduta de terceiros e da negligência do consumidor, o que exclui a responsabilidade do banco requerido, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 2039705 e 2006369.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039705, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 29.8.2025; TJDFT, Acórdão 2006369, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 30.5.2025.